Tribunal: TJMT
Processo: 1017107-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017107-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JULIA RIBEIRO - CPF: 108.368.961-49 (RECORRENTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA SA - CPF: 815.948.871-87 (RECORRENTE), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (RECORRIDO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017107-59.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda

Recorrida(s):

Maria Julia Ribeiro

Ricardo Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PAX NACIONAL PREVER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONVÊNIO COM HOSPITAL. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO POR SUSPEITA DE INFARTO. DESCONTO NÃO OFERTADO. CONVÊNIO COM PREVISÃO DE DESCONTO APENAS PARA DESPESAS CIRURGICAS. AUSÊNCIA DE FALHA DA PAX. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada nos autos por meio de documentos que o convenio entre a Pax Nacional e o Hospital São Judas Tadeu se limita as despesas cirúrgicas, e não tendo a Reclamante utilizado de nenhum dos procedimentos elencados no contrato de parceria, entendo que não houve falha na prestação do serviço da empresa de assistência familiar Pax Nacional Prever.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por: REJEITAR as preliminares de ilegitimidade arguidas pelos réus. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para que seja concedido o pedido de restituição dos valores pagos, devendo as rés serem condenadas de forma solidária ao pagamento de R$ 1.032,21 (mil e trinta e dois reais e vinte e um centavos), devendo ser corrigido monetariamente (INPC) desde o desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa e por condenar os réus de forma solidária à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data. Quanto ao pedido contraposto e de condenação da parte autora em litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que manifestamente improcedentes.”,
”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

Alega a Recorrente PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, posto que não tem qualquer responsabilidade com o suposto dano suportado pelos Requerentes, vindo a realizar, minuciosamente, tudo o que determina o Código de Defesa do Consumidor para satisfazer os anseios das consumidoras requerentes, dentro do que haviam pactuado previamente.

Em se tratando de relação de consumo, a teor do paragrafo único do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores respondem solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Colendos pares;

Alegam os autores que são beneficiários do plano oferecido pela primeira ré - PAX; e que a autora Maria Júlia precisou em 28/03/2020 se submeter a atendimento médico, precisando realizar consultas, medicamentos, atendimentos diversos e três dias de internação, tendo sido desembolsada a quantia de R$ 6.132,34 (seis mil cento e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Afirmam que o segundo réu – Hospital São Judas Tadeu se negou a conceder os descontos, por não ter localizado no sistema da primeira ré – PAX, os dados da beneficiária. Alegam que ao buscarem esclarecimento na primeira ré – PAX foi informado que a falha foi regularizada, e que as diferenças de valores deveriam ser solicitadas perante o hospital segundo réu, todavia o desconto não foi ofertado.

A Reclamada PAX, ora Recorrente, por sua vez afirma que o contrato de parceria firmado entre os Requeridos (Pax Nacional Prever Serviços Póstumos LTDA e Hospital São Judas Tadeu) não engloba os serviços utilizados pela Sra. Maria Júlia.

Afirma que o desconto colacionado para a parceria firmada entre os Requeridos diz respeitos exclusivamente sobre procedimentos cirúrgicos, o que não foi realizado em nenhum momento pela Sra. Maria Júlia.

Pois bem. A cláusula 8 a do contrato celebrado em 01/02/1984 previa:
“cobertura das despesas com materiais e serviços funerários para o sepultamento do sócio ou de seus dependentes.”.

No Termo de Alteração Contratual – datado de 26/04/1988 –
consta: “.....contribuição que será destinada para cobertura das despesas com materiais e serviços funerários para o sepultamento do CONTRIBUINTE-ASSOCIADO ou de seus DEPENDENTES”.

No Contrato de Parceria entre o Hospital São Judas Tadeu Ltda., e a Pax Nacional consta:
“Cláusula Primeira – Objeto do Contrato – Constitui objeto do presente contrato de parceria a concessão de pacotes cirúrgicos pelo PRIMEIRO PARCEIRO a associados/clientes da SEGUNDA PARCEIRA, com condições especiais de preços e parcelamento, considerando as regras estabelecidas neste contrato. PARAGRAFO 1o - Os pacotes cirúrgicos que serão comercializados são aqueles constantes do ANEXO I (que constitui parte integrante deste instrumento), a serem utilizados em procedimentos/intervenções realizados no centro cirúrgico do PRIMEIRO PARCEIRO”.

Os serviços cobrados pelo Hospital São Judas Tadeu Ltda., se referem a Consulta, medicação e eletrocardiograma. Sendo: consulta R$ 220,00, medicação R$ 257,00, eletrocardiograma R$ 70,00, total 547,00. E internação R$ 3.000,00 e R$ 2.492,59.

Os serviços cobrados pela empresa Exame Diagnóstico Laboratório Ltda., são exames laboratoriais R$ 266,00 e R$ 84,00 R$ 289,25,

Embora nas informações prestadas, via
Whatsapp,
pelo Hospital São Judas, que o valor da consulta era R$ 250,00 e que haveria descontos pela Pax Nacional, e seria cobrado R$ 150,00. Se não há prova de que no contrato da Pax Nacional há previsão de descontos em consultas, quem deve cumprir é o Hospital que deu tal informação.

Portanto, diante das provas coligidas aos autos, a meu ver, consoante disposição do paragrafo 3o, alínea I e II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o pedido inicial deve ser julgado improcedente em relação à Pax Nacional.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial em relação a Recorrente Pax Nacional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022